Tribunal: TJBA
Processo: 8008101-78.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008101-78.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA SILVA CRUZ

APELADO: CICERO JOSE ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA IMPULSIONAR O FEITO. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo autor em face de sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por suposto abandono da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa pode ocorrer sem a prévia intimação pessoal do autor, conforme exigência do art. 485, § 1º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa exige, como condição indispensável, a intimação pessoal do autor para impulsionar o feito no prazo de 5 dias.

4. A ausência dessa intimação configura nulidade processual, por violação do devido processo legal.

5. Não se pode aplicar a teoria da causa madura, por ausência de condições processuais para julgamento imediato do mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: "É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
a
rts
.
485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, APL 0104813-56.2006.8.05.0001; TJ-MG, AC 1.0231.14.046729-2/001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível

nº
8008101-78.2023.8.05.0191,
figurando como apelante
MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO
e apelado
CICERO JOSE ALVES DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, .